Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Apelação cível. Reajuste salarial. Lei-DF 5.106/13. Necessidade de dotação orçamentária. CF 169, §1o: a concessão de vantagens ou aumento de remuneração exigem, cumulativamente, dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO (RE 905.357/RR), o que, no caso, não foi atendido